Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705136-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: WESLEI RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte recorrente foi instalada a se manifestar sobre a permanência de seu interesse recursal, dada a nova decisão na origem (ID 226010335). Conquanto devidamente intimada, quedou-se inerte (ID 69315785 - Certidão). Da peça recursal, apura-se que há pedido relacionado à expedição de Ofício à SUSEP. Postergo a admissibilidade da extensão do conhecimento do presente agravo de instrumento para momento posterior à apresentação de defesa pela parte adversa. Assim, por celeridade e diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator